Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Processo no: RSE 0730840-34.2024.8.07.0003 Recorrente: BRUNO CARVALHO RIBEIRO Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTROTO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO CARVALHO RIBEIRO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, que o pronunciou como incurso no crime capitulado no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a Júri Popular, ID 72210536. Entretanto, o recorrente pediu desistência do recurso, conforme requerido no ID 74011627. Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência do recurso interposto, com fundamento no art. 89, inciso XV, do Regimento Interno desta Corte. Sobrevindo trânsito em julgado, retornem os autos à vara de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator